Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-39.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000524-39.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A - CNPJ: 90.441.460/0001-48 (APELANTE), RAFAEL MACHADO SIMOES PIRES - CPF: 026.912.930-84 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO DE COBRANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE SEGURANÇA NORMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por pessoa jurídica contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado em face de autoridades fazendárias do Estado do Mato Grosso, objetivando afastar a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, sob o fundamento de inconstitucionalidade da cobrança sem edição de lei complementar federal específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de mandado de segurança preventivo para afastar, em tese, a exigência do DIFAL, sem demonstração de ato concreto de coação; e (
ii
) determinar se a inexistência de prova pré-constituída inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, comprovado de plano, sendo inadmissível a dilação probatória ou a impetração para discutir situações futuras e abstratas.

4. A via mandamental não se presta à obtenção de segurança de natureza normativa, genérica ou preventiva desacompanhada de ameaça concreta e iminente de violação a direito, sob pena de restringir indevidamente o poder-dever de fiscalização da Administração Tributária.

5. Ausente prova pré-constituída de ato coator ou de iminente exigência do DIFAL, é inadequado o uso do mandado de segurança, devendo ser mantida a sentença que denegou a ordem.

6. O entendimento é corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda o uso do mandado de segurança sem demonstração documental do direito líquido e certo, e pela orientação consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso quanto à inadequação da via eleita em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo incabível sua utilização para tutelar situações abstratas ou futuras. 2. É inadmissível a concessão de segurança de caráter normativo para afastar, em tese, a aplicação de norma tributária, sem demonstração de ato concreto da autoridade coatora. 3. A ausência de prova documental de coação ou ameaça iminente de exigência tributária torna inadequada a via mandamental.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009,
arts
. 1o, 6o e 13; LC n. 87/1996; LC n. 190/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n. 1.287.019/DF (Tema 1.093 da Repercussão Geral); STJ, RMS n. 32.625/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.06.2011; TJMT, N.U 1002015-47.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 27.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto p
or
Unicasa
Indústria de Móveis S.A.
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Primeira
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos do Mandado de Segurança
,
impetrado
em desfavor do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado e do Superintendente de Fiscalização da Secretaria do Estado
,
denego
u a ordem
mandament
al.

Irresignada, a pessoa jurídica Apelante argumenta, em síntese,
que a exigência do DIFAL, na forma como pretendida pelo Estado, é inconstitucional, uma vez que está baseada no Convênio ICMS n. 93/2015, desprovido de força normativa suficiente para substituir a lei complementar exigida pelo artigo 146, III, da Constituição Federal, bem como pelos artigos 155, § 2o, XII, “a”, “d” e “i”, da mesma Carta.

Pleiteia, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança nos termos postulados na petição inicial, afastando a exigência do DIFAL nas operações interestaduais realizadas com consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Estado de Mato Grosso, até que sobrevenha legislação válida que institua regularmente a cobrança, respeitados os princípios da anterioridade e da legalidade tributária.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra d
o
Procurador

Wagner Cezar
Fachone
,
opin
a
pelo
des
provimento do
R
ecurso interposto

(id.
320154354
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado,
a pessoa jurídica
Unicasa
Indústria de Móveis S.A.

insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que
denegou a segurança postulada por ela.

Consta dos autos que o mandado de segurança foi impetrado pel
a
Apela
nte, com o argumento de
possuir direito líquido e certo de não se sujeitar à referida exigência, sob o argumento de que a cobrança do DIFAL, na hipótese descrita, depende da edição de lei complementar federal, conforme previsto na Constituição da República e recentemente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.093 da Repercussão Geral, no bojo do Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF.

Aduz, ainda, que o mandado de segurança possui natureza preventiva, encontrando amparo na legislação vigente, especialmente no artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, bem como no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, sendo indevida a alegação de ausência de prova pré-constituída, uma vez que foram acostados documentos fiscais e guias de recolhimento que demonstram a materialidade do receio de lesão a direito.

Defende a existência de documentação suficiente para caracterizar a ameaça concreta de ilegalidade perpetrada por ato do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado do Mato Grosso e do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u sentença satisfativa, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“[...]
III – Dispositivo.

Ante o exposto, este Juízo com fundamento no art. 487, I, do CPC, DENEGA A SEGURANÇA do presente
mandamus
.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos
”.

Do
ato sentencial
,
a pessoa jurídica Impetrante

aviou o presente Recurso,
que
se passa à análise.

Inicialmente, importa consignar que, n
os termos do
caput
do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É sabido que o mandado de segurança constitui garantia constitucional de tutela de situações jurídicas caracterizadas pela existência de direito líquido e certo, definido pela doutrina como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Trata-se de ação de rito célere e documental, que exige, para seu conhecimento, prova pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão, vedada qualquer dilação probatória.

O art. 6o da Lei n. 12.016/2009 é expresso nesse sentido:

A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda
.

A doutrina de Hely Lopes Meirelles, sempre lembrada pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetiza a questão:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante (...). Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

(MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36a ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36-37).

Voltando os olhos à questão de fundo, verifico que a Apelante postulou a segurança em caráter normativo, uma vez que não apresentou qualquer lançamento efetivo do imposto ou documento na data da impetração que demonstrasse o ato ilegal específico em relação a cobrança do diferencial da alíquota do ICMS, ou mesmo a iminência da cobrança de ICMS em operação peculiar e determinada, a ensejar a segurança vindicada.

Desse modo, procurou, em verdade, obter do judiciário um pronunciamento de caráter normativo genérico para fatos futuros e indeterminados, o que é inaceitável em nosso ordenamento jurídico, pela via mandamental, pois não há como restringir à Administração seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual.

Assim, em que pese toda a argumentação despendida pela Apelante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, porque, não é o caso da obtenção de uma segurança preventiva, concedida para um caso determinado, específico, mas sim de segurança normativa, o que é vedado pela doutrina e jurisprudência posto que é concedida para casos futuros e incertos.

A violação ao seu direito líquido e certo, a ser alcançado por meio da ação constitucional, tem que ser concreta, porquanto, não há como tutelar situações abstratas e futuras.

Logo, não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

Frise-se que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

Nesse sentido já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo, não se admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado. 2. In
casu
, entendeu o Tribunal Recorrido que a petição inicial do writ não veio acompanhada de documento que demonstrasse a classe em que o autor
encontravase
e aquela em que pretendia se reenquadrar. Ademais, não demonstrou a negativa da Administração Pública em atender sua pretensão. 3. Correto o acórdão que extingue o mandado de segurança sem julgamento do mérito, ante a ausência de demonstração de direito líquido e certo, em face da não juntada de prova pré-constituída. 4. Recurso ordinário não provido. (RMS no 32.625/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Supremo Tribunal de Justiça, DJ 21/06/2011).

Nesse sentido, também, é o entendimento do Egrégio
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação, mantendo sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo, cujo objetivo era obstar a exigência do ICMS-DIFAL antes da vigência da LC no 190/2022, sem a existência de ato concreto da autoridade fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o uso do mandado de segurança preventivo na ausência de ato concreto de coação; (
ii
) saber se a LC no 190/2022 atrai a anterioridade anual ou apenas a nonagesimal; (
iii
) saber se o feito deve ser sobrestado em razão do Tema 1.266 do STF.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça objetiva, concreta e iminente ao direito, sendo inadequada sua utilização para afastar norma em tese, sem prova de ato específico da autoridade apontada como coatora.

4. A LC no 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a regulamentar a operacionalização do DIFAL, atraindo tão somente a anterioridade nonagesimal, nos termos do entendimento consolidado pelo STF nas
ADIs
7066, 7070 e 7078.

5. Não há determinação de suspensão dos feitos pelo STF no Tema 1.266, sendo incabível o sobrestamento automático da presente demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança preventivo exige prova pré-constituída de ameaça concreta e iminente, não sendo cabível para afastar norma em tese. 2. A LC no 190/2022 não institui nem majora tributo, sujeitando-se apenas à anterioridade nonagesimal. 3. A ausência de determinação expressa do STF no Tema 1.266 afasta o sobrestamento do feito."

(N.U 1002015-47.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2025,
Publicado
no DJE 27/10/2025)

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). PORTAL NACIONAL. REQUISITOS DO ARTIGO 24-A DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança que objetivava reconhecer a impossibilidade de cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) enquanto não disponibilizado portal nacional com ferramenta adequada para apuração centralizada do tributo. II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se o Portal Nacional do DIFAL atende aos requisitos estabelecidos no artigo 24-A da Lei Complementar n. 87/1996, especialmente quanto à disponibilização de ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte. III. Razões de decidir:

O artigo 24-A da Lei Complementar n. 87/1996 estabelece que os Estados devem divulgar em portal próprio as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias e ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte.

A verificação quanto ao funcionamento do sistema de apuração centralizada demandaria dilação probatória, medida incompatível com a via do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e direito líquido e certo.

A ausência de demonstração inequívoca de prejuízos concretos ou dificuldades práticas no cumprimento das obrigações tributárias impede o reconhecimento do direito pleiteado. IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido. Tese de julgamento: "A alegação de inadequação do Portal Nacional do DIFAL aos requisitos do artigo 24-A da Lei Complementar n. 87/1996 exige prova pré-constituída de prejuízos concretos, sendo insuficiente a mera alegação de falhas no sistema sem demonstração de dificuldades práticas efetivas."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 87/1996, art. 24-A; Lei Complementar n. 190/2022; Lei n. 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002064-12.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.4.2025. (N.U 1013569-42.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)

Assim, em que pese o STF ter declarado a inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do imposto, não há como determinar que o Fisco estadual se abstenha de fiscalizar, quando sequer há demonstração concreta de eventual dano perpetrado pela Autoridade Coatora, (cobrança do diferencial da alíquota do ICMS, ou mesmo a iminência da cobrança de ICMS em operação ou atuação peculiar, concreta e determinada) mesmo que a alegada operação seja notadamente incapaz de gerar incidência de ICMS.

Nessa quadra, a manutenção d
a sentença ora objurgada
é medida impositiva.

Forte nessas razões,
e em consonância com o parecer ministerial,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or
Unicasa
Indústria de Móveis S.A.
, para
manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025